Tribunal: STF
Processo: ARE 1408769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §1º e §7º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Examino, doravante, os períodos de 29/04/1995 a 12/01/1998, 01/02/1998 a 31/03/2007 e 01/05/2007 a 18/02/2020, à vista das provas carreadas aos autos.



    Analisando o conjunto probatório, especificamente o laudo técnico pericial produzido no evento 85, verifico que, embora o perito tenha concluído pela penosidade na atividade de motorista de caminhão desenvolvida pelo autor, não há como acolher a conclusão atestada.



    (...)



    Especificamente em relação às profissões de motorista de ônibus, cobrador de ônibus, motorista de caminhão e ajudante, os códigos 2.4.4 do Anexo ao Decreto n.º 53.831/64; 2.4.2 do Anexo II ao Decreto n.º 83.080/79 consideravam como categoria profissional especial, fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Contudo, a partir de 29/04/1995, inclusive, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, de modo que, no interregno a partir de referida data, necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova. Assim a penosidade decorrente de risco perda auditiva, obesidade, as artroses, tendinites, distúrbios variados na coluna vertebral, como a lombalgia, hérnias de disco, varizes e edemas nos membros inferiores, além de problemas psicológicos e "stress", é inerente a inúmeras outras atividades profissionais que não são consideradas especiais por tais motivos, não podendo a constatação desses eventos ter o condão de tipificá-los como agentes nocivos específicos da profissão de motorista, uma vez que presente no cotidiano da população em geral.



    Com efeito, ainda que o autor se encontrasse submetido à vibração, não se tratava de vibração de corpo inteiro, como no caso dos trabalhadores que se utilizam de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, a teor do código 2.0.2 do Anexo IV do RPS aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente